Tribunal: TJES
Processo: 5018507-14.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018507-14.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: LILIAM VELASCO VIEIRA CUNHA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO/SEGURANÇA. FRAUDE EM TRANSAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS movida por LILIAM VELASCO VIEIRA em face de BANCO DO BRASIL S.A, onde a parte autora alega, em síntese, que em 08/11/2021, teve seu cartão furtado por um homem que dizia ser funcionário do banco e ofereceu ajuda ao pai da autora quando o mesmo estava de posse do cartão da requerente para fazer um depósito. Ocorre que, esse terceiro, realizou saques e contratações de empréstimos. A autora discorre que contatou o requerido, a fim de solucionar a presente questão, contestando as transações. No entanto, não obteve êxito. Isto posto, pugnou, em sede liminar, que o requerido seja compelido a: I) suspender a cobrança dos valores das parcelas referentes ao Contrato n.º 00000000000978771826; II) retirar o nome da parte autora dos Bureaus de Cadastro de Restrição ao Crédito (como SPC e SERASA), assim como quaisquer anotações no mesmo sentido, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária em valor não inferior a R$500,00 (quinhentos reais), confirmando-se tal pedido em sentença; bem como realize o envio de notificação ao SPC e SERASA para retirada imediata da anotação referente ao Contrato n.º 00000000000978771826. III) se abstenha de incluir novamente o nome da parte autora dos BUREAUS DE CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO (como SPC e SERASA) assim como quaisquer anotações no mesmo sentido, sob pena de multa diária em valor não inferior a R$500,00 (quinhentos reais). No mérito, pugna pela declaração de nulidade do negócio jurídico contrato nº 00000000000978771826 e a inexistência do débito; bem como reparação por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais)”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento de R$4.000,00 em danos morais, sendo R$2.000,00 para cada um dos autores.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Contudo, há um elemento adicional a ser considerado no caso específico. Conforme se verifica do relato da autora, seu genitor estava nas dependências da agência bancária da parte requerida, quando fora abordado por terceiro que se passou por funcionário do banco. Ademais, o requerido sequer trouxe aos autos as imagens do dia da operação em que se elucidaria a questão a respeito do falso funcionário. A questão cinge-se saber como nas dependências da agência bancária havia uma pessoa que se passava por funcionário sem que o banco réu tomasse qualquer medida para impedir a atuação de estelionatário, restando clara a falha na prestação de serviços e na segurança oferecida pela ré acerca dos consumidores. Assim, não havendo que se falar na incidência no caso da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II do CDC, pois não houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. [...] Como se depreende dos autos, a instituição financeira requerida não cumpriu cuidado e segurança expondo seus clientes a falsos funcionários, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pelo banco. Ora, não é crível que o banco não possua mecanismos internos que impeçam a contratação e movimentação de vultosa quantia (especialmente comparado ao perfil da parte consumidora). Reputo que compete à instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade dessas transações, o sistema de detecção de fraude deveria ser acionado automaticamente, impedindo que as operações se concretizassem. Nesse aspecto, reside a culpa do banco Requerido, na modalidade da negligência, não havendo que se falar em culpa concorrente”.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado: “No que se refere ao dano moral, muito além do vício do serviço, cuida o presente caso do chamado fato do serviço ou acidente de consumo, afirmando o art. 14 da Lei 8.078/90 a responsabilidade civil objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Ora, permitir a realização de transações não consentidas com desfalque de valores relevantes que comprometem a própria subsistência da cliente caracteriza mais do que uma grave falha de segurança do serviço prestado pelo requerido, configura a toda evidência uma violação à integridade psíquica da parte consumidora, que evidentemente deve ser reparada”. Sendo que a quantia de R$4.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a gravidade do ocorrido e o número de requerentes, de forma que não merece reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)